Tribunal: TJMT
Processo: 1012853-06.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012853-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSINETE RONDON DE ALCANTARA - CPF: 038.807.491-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1012853-06.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

JOSINETE RONDON DE ALCANTARA

Recorrido(s):

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Assim, não há que se falar em prescrição quando a recorrente tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em abril de 2021, ajuizando a ação de reparação de danos morais no mesmo mês.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como pelo fato de possuir apontamentos posteriores.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição trienal em relação ao pleito indenizatório.

A Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma posto que o Recorrente só tomou conhecimento da dívida em abril de 2021, quando retirou extrato do SPC, não incorrendo, assim, em prescrição.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos das razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.

Assim, considerando que a recorrente ingressou com a presente ação em abril de 2021, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação no mesmo mês e ano do ingresso da ação.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, registro que a inscrição discutida não foi incluída em 2017, tratando-se da data do vencimento do débito. A restrição foi incluída em 17/12/2020, conforme notificação do Serasa no ID n°

119693550.

A parte requerida, em contestação, comprova contrato firmado entre a autora e “Lojas Pernambucanas”, no entanto não juntou a cessão de crédito. Instada a apresentar prova da cessão de crédito em seu favor (ID n°

125163150), com o apontamento do débito, na medida em que o contrato de cessão não faz alusão a dívida sub judice, a Recorrida não juntou a certidão cartorária solicitada (ID n° 125834150).

Dessa forma, deve ser declarada inexistente a dívida, ante a ausência de comprovação do contrato e da cessão de crédito.

Pois bem. Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a negativação do nome da parte Recorrente fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada nenhum tipo de relação entre as partes, de modo que deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e fixada indenização por dano moral.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta o valor da negativação de R$1.987,51 (um mil e novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), bem como a existência de outros registros, conforme consulta efetuada por esse relator. Vejamos:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição inerente ao pleito indenizatório, e, via de consequência, condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (17/12/2020), mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022